Tribunal: TJDFT
Processo: 0717028-73.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE.
1. Verificado que a petição inicial foi instruída com os documentos necessários à propositura da ação e, portanto, que era desnecessária a complementação da inicial, o processo deve prosseguir.
2. O atual Código de Processo Civil foi concebido sob uma moldura principiológica, na qual o princípio da primazia do julgamento do mérito da demanda ocupa posição proeminente, além da necessidade de cooperação de todos os sujeitos do processo, inclusive do magistrado, para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, em tempo razoável, a teor do artigo 6o do CPC.
3. Deu-se provimento ao recurso.